Tribunal: STJ
Processo: 0066378-89.2018.8.13.0188
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559790 - MG (2024
/0032411-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES
EMBARGANTE : UNIAO
BRASILEIRA
DOS
ESTUDANTES
SECUNDARISTAS
OUTRO NOME
: UNIAO
BRASILEIRA
DOS
ESTUDANTES
SECUNDARIOS
EMBARGANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUANDOS
ADVOGADOS
: JOEL DE MATOS PEREIRA - SP256729
FERNANDA MASSAD DE AGUIAR FABRETTI -
SP261232
EMBARGADO
: DALOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE ALVARENGA BATISTA - MG115691
ANA KAROLINA PEREZ M DE AZEVEDO E
CARVALHO - MG104883
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou
provimento ao agravo interno, mantendo a incidência das Súmulas n.
284, 282, 356 do STF e 7 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
Documento eletrônico VDA48434930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ab2250ef-cad8-4bca-ac45-ecc09ab86b0e

ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".

CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
Jurisprudência relevante citada:
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ab2250ef-cad8-4bca-ac45-ecc09ab86b0e

Documento eletrônico VDA48434930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ab2250ef-cad8-4bca-ac45-ecc09ab86b0e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559790 - MG (2024
/0032411-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES
EMBARGANTE : UNIAO
BRASILEIRA
DOS
ESTUDANTES
SECUNDARISTAS
OUTRO NOME
: UNIAO
BRASILEIRA
DOS
ESTUDANTES
SECUNDARIOS
EMBARGANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUANDOS
ADVOGADOS
: JOEL DE MATOS PEREIRA - SP256729
FERNANDA MASSAD DE AGUIAR FABRETTI -
SP261232
EMBARGADO
: DALOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE ALVARENGA BATISTA - MG115691
ANA KAROLINA PEREZ M DE AZEVEDO E
CARVALHO - MG104883
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou
provimento ao agravo interno, mantendo a incidência das Súmulas n.
284, 282, 356 do STF e 7 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
Documento eletrônico VDA47664933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:57
Código de Controle do Documento: a3fe9a81-042c-4cee-ae92-184507365e13

ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".

CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
Jurisprudência relevante citada:
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO NACIONAL
DOS
ESTUDANTES,
UNIÃO
BRASILEIRA
DOS
ESTUDANTES
SECUNDARISTAS
e

ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
PÓS-
GRADUANDOS ao acórdão de fls. 1.367-1.373 que negou provimento ao agravo
interno no agravo em recurso especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.367-1.368):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
Documento eletrônico VDA47664933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:57
Código de Controle do Documento: a3fe9a81-042c-4cee-ae92-184507365e13

284 DO STF. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial com base nas Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF e 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial possui
fundamentação suficiente para afastar a incidência das Súmulas n. 282, 284 e 356 do
STF e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A alegação genérica de violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC e sem a oposição
de embargos de declaração na origem para suprir eventual omissão atrai a incidência
da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial.
4. A revisão dos fundamentos da sentença demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ em recurso especial.
5. As questões infraconstitucionais relativas aos arts. 1o, § 2o, da Lei n. 12.933/2013
e 1o ao 5o da Lei n. 7.395/1985 não foram objeto de debate no acórdão recorrido,
aplicando-se ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação genérica de violação do art. 489, § 1o, IV, do
CPC e sem a oposição de embargos de declaração na origem atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF em razão da deficiência na fundamentação. 2. O reexame do
conjunto fático-probatório é vedado pela Súmula n. 7 do STJ em recurso especial. 3.
A ausência de debate sobre dispositivos legais apontados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF”.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado é
omisso por se limitar a reproduzir o que consta na decisão monocrática e por não
indicar qual o pedido que demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
para a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de
declaração, a fim de que seja corrigida a omissão apontada, nos termos do art.
1.022, II, do Código de Processo Civil.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fl. 1.387.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47664933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:57
Código de Controle do Documento: a3fe9a81-042c-4cee-ae92-184507365e13

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração; apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento.
O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, manteve a
decisão agravada por seus próprios fundamentos, reiterando que:
a) a arguição de violação do art. 489 do CPC foi feita de maneira
genérica e sem oposição de embargos de declaração na origem, o que atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF (fl. 1.371);
b) a revisão da conclusão do Tribunal de origem de que a parte apelante
deduziu argumentos alheios aos fundamentos da sentença recorrida para acatar a
tese recursal de que houve enfrentamento específico dos fundamentos da sentença,
exigiria o reexame dos os elementos fático-probatórios dos autos, medida que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ (fl. 1.371); e
c) a ausência de prequestionamento dos arts. 1o, § 2o, da Lei n. 12.933
/2013 e 1o ao 5o da Lei n. 7.395/1985, a fazer atrair as Súmulas n. 282 e 356 do
STF (fl. 1.372).
Eis os termos do acórdão atacado (fls. 1.370-1.373, destaquei):
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão agravada
ser mantida por seus próprios fundamentos, assim expressos (fls. 1.329-1.330):
I - Violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC
Documento eletrônico VDA47664933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:57
Código de Controle do Documento: a3fe9a81-042c-4cee-ae92-184507365e13

A parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar, de maneira clara
e compreensível, de que forma o acórdão recorrido teria violado o art. 489, §
1o, IV, do CPC, pois não apontou qual fundamento, capaz de infirmar a
conclusão do julgado, não foi enfrenado pelo Tribunal de origem. Limitou-se
a alegar, genericamente, que não será considerada fundamentada a decisão
que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
A alegação genérica de violação de normas legais, sem a efetiva
demonstração da contrariedade à lei federal, impede o conhecimento do
recurso especial por deficiência de fundamentação.
Ademais, a parte recorrente aponta violação do art. 489, § 1o, IV, do
CPC ao argumento de que o acórdão recorrido carece de fundamentação.
Contudo, não opôs embargos de declaração no Tribunal de origem, visando ao
suprimento da apontada falha.
Incide, pois, na espécie, a Súmula n. 284 do STF: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. DEMANDA PROMOVIDA POR CLIENTE
EM DESFAVOR DE ADVOGADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
PROPOSITURA DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR
INADIMPLEMENTO.
AJUIZAMENTO
ANTES
DE
CARACTERIZADA A MORA. RESPONSABILIDADE PELOS
PREJUÍZOS CAUSADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
apresentada nas razões do recurso especial, quando não foram opostos
embargos de declaração contra o acórdão recorrido, atrai a incidência
da Súmula 284 do STF.
2. No caso, o instrumento contratual de compra e venda previa a
entrega da obra em
. Sucede, porém, que a demanda foi
24/7/2016
ajuizada 11 (onze) meses antes do término do prazo para a entrega da
unidade autônoma que o compromissário comprador adquirira, isto é,
Documento eletrônico VDA47664933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:57
Código de Controle do Documento: a3fe9a81-042c-4cee-ae92-184507365e13

antes de caracterizada a mora, situação que enseja o dever de a
recorrente indenizar os danos comprovadamente sofridos pelo ora
recorrido.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AR Esp n.
2.527.444/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/6/2024
7/6/2024
II - Violação dos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC
A Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas dos autos,
concluiu que os argumentos apresentados pela parte apelante são alheios aos
fundamentos da sentença.
Desse modo, para rever a conclusão adotada na origem e acatar a tese
recursal de que a parte recorrente enfrentou especificamente os
posicionamentos judiciais, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, medida vedada em recurso especial, em face do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
III - Violação dos arts. 1o, § 2o, da Lei n. 12.933/2013 e 1o ao 5o da Lei
n. 7.395/1985
As questões infraconstitucionais relativas aos arts. 1o, § 2o, da Lei n.
12.933/2013 e 1o ao 5o da Lei n. 7.395/1985 não foram objeto de debate no
acórdão recorrido, nem mesmo foram opostos embargos de declaração para
provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema. Caso, pois, de
aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Registre-se
que
o
prequestionamento,
pressuposto
recursal
indispensável para o acesso à instância superior, significa a prévia
manifestação do tribunal de origem, com a emissão de juízo de valor, acerca
da matéria referente ao dispositivo de lei federal apontado como violado.
Assim, a ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem das
questões suscitadas nesta instância superior impede o conhecimento do
recurso especial em face do óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47664933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:57
Código de Controle do Documento: a3fe9a81-042c-4cee-ae92-184507365e13

A arguição de violação do art. 489 do CPC mediante a afirmação genérica de
que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, sem ter
havido a oposição de embargos de declaração na origem para suprir eventual
, constitui deficiência de fundamentação, o que impede o conhecimento do
omissão
recurso especial e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
No que diz respeito à apontada ofensa aos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC,
uma vez que, ao contrário do posicionamento do Tribunal de origem, “os recursos
manejados [...] enfrentaram especificamente os posicionamentos judiciais” (fl.
654), a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 7 do STJ.
Registre-se que o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas
dos autos, concluiu que a “parte apelante não apresentou sequer um argumento que
justifique a revisão do que restou decidido, deduzindo argumentos alheios aos
fundamentos da sentença recorrida” (fls. 572-573).
Nesse contexto, acertada a conclusão da decisão ora impugnada de aplicar a
Súmula n. 7 do STJ, pois, para adotar desfecho diverso do assentado pelo Tribunal
de origem e acolher a tese recursal de que houve enfrentamento específico dos
fundamentos da sentença, seria necessário reexaminar os elementos fático-
probatórios dos autos, medida que encontra óbice nesta instância superior.
Quanto à alegação de violação dos arts. 1o, § 2o, da Lei n. 12.933/2013 e 1o ao
5o da Lei n. 7.395/1985, a decisão agravada aplicou as Súmulas n. 282 e 356 do STF
ao caso, já que as questões infraconstitucionais relativas aos dispositivos apontados
como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido, nem foram opostos
embargos de declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito deles.
De fato, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto
pela parte contra a decisão monocrática da desembargadora relatora, que não
conheceu da apelação em razão da falta de enfrentamento do fundamento da
sentença, não se pronunciando sobre as razões de mérito do apelo, portanto.
O prequestionamento, pressuposto recursal indispensável para o acesso à
instância superior, significa a prévia manifestação do tribunal de origem, com a
emissão de juízo de valor, acerca das matérias referentes aos dispositivos de lei
federal apontados como violados.
Assim, a ausência e enfrentamento pelo Tribunal de origem dos dispositivos
legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial em face
do óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA47664933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:57
Código de Controle do Documento: a3fe9a81-042c-4cee-ae92-184507365e13

O STJ considera preenchido o requisito do prequestionamento quando o
tribunal a quo efetivamente debate acerca da matéria inserta no dispositivo de lei
federal, ainda que não mencione explicitamente seu número (AgInt no AREsp n.
1.767.078/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
26/9/2022
DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.010.772/RS, relator Ministro Ricardo
29/9/2022
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2022
19/9/2022
Trata-se do chamado prequestionamento implícito.
A ausência de debate da matéria acerca dos dispositivos legais apontados
como violado, da maneira como arguida no apelo nobre, obsta o conhecimento do
recurso devido à falta de prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas n. 282
e 356 do STF.
Quanto ao pedido de aplicação da pena por litigância de má-fé, formulado em
impugnação ao agravo interno, ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de
ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver
insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos
manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no AREsp n.
1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não estão caracterizadas
a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Nas razões dos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender
que o acórdão se limita a reproduzir a decisão monocrática combatida no agravo
interno, mas nem ao menos indica o ponto ou argumento sobre o qual teria o
acórdão embargado sido omisso.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
Documento eletrônico VDA47664933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:57
Código de Controle do Documento: a3fe9a81-042c-4cee-ae92-184507365e13

A propósito, segundo orientação firmada pela Corte Especial do STJ, "o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
25/8/2020
28/8/2020
).
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo a decisão recorrida de vícios que autorizariam sua oposição
(ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA47664933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:57
Código de Controle do Documento: a3fe9a81-042c-4cee-ae92-184507365e13

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.559.790 / MG
Número Registro: 2024/0032411-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00663788920188130188 10188180066378006
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES
AGRAVANTE : UNIAO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS
OUTRO
NOME
: UNIAO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARIOS
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUANDOS
ADVOGADOS : JOEL DE MATOS PEREIRA - SP256729
FERNANDA MASSAD DE AGUIAR FABRETTI - SP261232
AGRAVADO
: DALOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO DE ALVARENGA BATISTA - MG115691
ANA KAROLINA PEREZ M DE AZEVEDO E CARVALHO -
MG104883
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIAO NACIONAL DOS ESTUDANTES
EMBARGANTE : UNIAO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS
OUTRO NOME : UNIAO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES SECUNDARIOS
EMBARGANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUANDOS
Documento eletrônico VDA48410648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:13
Código de Controle do Documento: c01b4b4c-7f61-4f35-b63c-f20b607db457

ADVOGADOS
: JOEL DE MATOS PEREIRA - SP256729
FERNANDA MASSAD DE AGUIAR FABRETTI - SP261232
EMBARGADO : DALOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE ALVARENGA BATISTA - MG115691
ANA KAROLINA PEREZ M DE AZEVEDO E CARVALHO -
MG104883
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:13
Código de Controle do Documento: c01b4b4c-7f61-4f35-b63c-f20b607db457